Tribunal: TJSP
Processo: 0002022-42.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovada. Condenação decretada. Pena. Circunstâncias judiciais favoráveis. Redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas. Pequena quantidade de droga aliada à ausência de indícios de dedicação do acusado à atividade criminosa. Aplicação. Regime aberto e substituição da pena por restritiva de direitos e

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovada. Condenação decretada. Pena. Circunstâncias judiciais favoráveis. Redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas. Pequena quantidade de droga aliada à ausência de indícios de dedicação do acusado à atividade criminosa. Aplicação. Regime aberto e substituição da pena por restritiva de direitos e multa. Recurso provido em parte.